Tribunal: TJDFT
Processo: 0000037-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000037-80.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o SINDIRETA para se manifestar quanto aos depósitos judiciais realizados pelo DF (ID: 29792981 - credores M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA, JOSÉ HILTON DA SILVA, JOSÉ LUIZ DA TRINDADE, ANTÔNIA ROSILENE SOUSA NASCIMENTO, FRANCISCO JOSÉ SOUSA DO NASCIMENTO, ROSÂNGELA SOUSA DO NASCIMENTO). Brasília, 11 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador